Tribunal: TJDFT
Processo: 0731449-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA 32.159/97. LEGITIMIDADE ATIVA. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. TEMA 21. DISTINÇÃO NÃO REALIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Apesar da alegação de distinção entre a matéria a ser apreciada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 21 (processo 0723785-75.2023.8.07.0000) e o cumprimento de sentença movido na origem, e a despeito dos agravantes já serem servidores do DF antes do ajuizamento da ação coletiva, deve-se manter a suspensão do feito se não houver indícios de que se encontravam representados pelo SINDIRETA à época do ajuizamento da ação coletiva, de modo que haveria uma discussão sobre as suas legitimidades ativas para proporem o cumprimento individual de sentença coletiva, sendo essa, justamente, a questão de direito a ser dirimida no referido IRDR.
2. Para que não ocorra o risco de ser proferida decisão contrária à tese vinculante a ser firmada pela Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça, mostra-se acertada a decisão que determinou o sobrestamento do cumprimento de sentença individual.
3. Ademais disso, conclui-se que os agravantes não realizaram a distinção necessária, conforme inteligência que se extrai do art. 1.037, §9o, do Código de Processo Civil, entre que o que está se discutindo no feito originário e a questão submetida à apreciação do aludido Incidente de Demandas Repetitivas.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.